Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701947-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIBEIRO MACHADO AGRAVADO: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO D E S P A C H O O mandato outorgado pelo agravado José Jorge Oliveira Brito ao advogado Dr. Pedro Alves de Souza Filho, em 22/10/20, foi tacitamente revogado pela juntada de nova procuração, em 02/11/23, em favor dos advogados Dr. Idamar Borges Vieira e Dra. Fernanda dos Santos Borges (IDs nos 75833786 e 177031003 dos autos de origem no 0014668-71.2009.8.07.0007). Sendo assim, exclua-se do cadastro processual o Dr. Pedro Alves de Souza Filho. Ante a comunicação da renúncia por parte do Dr. Idamar Borges Vieira, este continuará a representar o mandante pelos dez (10) dias seguintes, contados da comprovação nos autos, consoante o art. 112, § 1o, do CPC. Considerando o teor da conversa de ID no 58548458, cadastre-se a advogada Dra. Fernanda dos Santos Borges e intime-se-a a esclarecer se continuará representando o agravado, consoante o § 2o do art. 112, do CPC, comprovando desde logo a comunicação formal de sua renúncia, se o caso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator